Tribunal: STF
Processo: HC 183123
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PREUÍZO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO STJ. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Givanildo Gomes, advogado, em benefício de Agnaldo Ferreira Martins, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.2.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816.
O caso
    2. Em 7.8.2000, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática de homicídio qualificado. Requereu também a decretação da prisão preventiva do réu ao fundamento de que estaria foragido desde a data do fato.
    3. O juízo da Vara Única da Comarca de Acrelândia/AC recebeu a denúncia em 7.8.2000 e determinou a citação pessoal do paciente. Na mesma data, acolheu o requerimento do Ministério Público de prisão preventiva do acusado. 
    Não localizado o réu para citação, determinou-se a citação por edital em 19.12.2002. 
    Em 23.12.2002, o paciente compareceu espontaneamente em juízo e foi citado dos termos da denúncia. Foi, então, cumprido o mandado de prisão preventiva, relaxada em 24.12.2002.
    4. Em 22.4.2004, encerrada a instrução, sobreveio a decisão de pronúncia. Contra essa decisão a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Acre negou provimento.
    5. Em 22.5.2006, o juízo do origem restabeleceu a prisão preventiva do paciente por descumprimento da obrigação de comparecer a todos os atos processuais e não se ausentar da comarca sem comunicação ao juízo.
    6. Em 18.11.2009, o Tribunal do Júri absolveu o paciente da imputação de prática de homicídio qualificado. Contra a sentença o Ministério Público interpôs apelação alegando nulidade processual no julgamento. O recurso ministerial foi provido pelo Tribunal de Justiça do Acre, que determinou a realização de novo júri. 
    7. Em 9.4.2014, em novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de catorze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de “homicídio qualificado pelo motivo fútil e por dissimulação ou outro recurso que tornou impossível a defesa da vítima André Basílio Ferreira”.
    8. Essa sentença foi objeto da Apelação Criminal n. 0000027-64.2000.8.01.0006, interposta pela defesa. Em 24.11.2016, o Tribunal de Justiça do Acre não conheceu do recurso defensivo.
    9. Contra a sentença condenatória a defesa também impetrou o Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000, ao argumento de que “o paciente não fora intimado para participar da sessão, ainda que existente nos autos, para tanto, seu endereço atualizado”.
    Em 19.12.2016, o Tribunal de Justiça do Acre concedeu a ordem para “submeter o réu a novo julgamento, mant[ida] a prisão preventiva”.
    10. Com o objetivo de revogar a prisão preventiva, o paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816 no Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que “a prisão preventiva foi decretada em razão de equívoco do Poder Judiciário ao concluir que o recorrente se encontrava em local incerto e não sabido por ocasião do retorno, sem cumprimento, de mandado de intimação da sentença condenatória expedido com endereço diverso daquele último informado nos autos da ação penal”.
    11. Em 15.2.2017, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de origem, que informou estar pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido contra o paciente, o qual estaria em local incerto e não sabido, “figurando na condição de foragido da Justiça”.
    12. Requisitadas informações complementares sobre a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em 28.9.2018 o juízo de origem noticiou ter a sentença condenatória transitado em julgado em 17.1.2017 para o Ministério Público, e em 13.1.2017 para a defesa. Informou que “os autos do recurso [de apelação] foram baixados a este juízo de primeiro grau para a formação do processo de execução do paciente” e que “nos autos de execução foi proferida decisão determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, (…) expedido em 24.11.2017, estando em aberto aguardando cumprimento”.
    13. Em 17.12.2019, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816. Essa decisão foi objeto de agravo regimental ao qual a Quinta Turma, em 5.3.2020, negou provimento.
    14. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta não ter havido o prejuízo do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, pois a informação prestada pelo juízo de origem de que “a apelação foi desprovida e o processo (...) arquivado pela ocorrência do trânsito em julgado” seria “completamente equivocada”.
    Salienta que a certificação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ficou prejudicada pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Acre no Habeas Corpus n. 1001381-66.201.8.01.0000, no qual anulada a condenação imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri em 9.4.2014 e determinada a realização de nova sessão de julgamento, embora mantida a prisão preventiva do paciente.
    Ressalta “a insurgência do paciente, diversamente do que pontuou a decisão impugnada no STJ, apenas contra o decreto de prisão preventiva justamente pelo superveniente julgamento do mérito do HC, ou seja, não possui qualquer relação com o que decidido na apelação”. 
    Assinala que “os fundamentos utilizados pelo Ministro Relator do STJ, num primeiro momento para julgar prejudicado o recurso ordinário, o qual foi confirmado pelo colegiado no julgamento do agravo interno não merece prevalecer. Desta forma, pretende-se, a uma, seja concedida a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva decretada equivocadamente, determinando-se a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente. A duas, alternativamente, a concessão da ordem liminarmente para determinar o STJ apreciar o mérito do RHC ali interposto”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Ante o exposto, requer: 01 - A concessão liminar da ordem pretendida ou de ofício para revogar a prisão preventiva decretada equivocadamente, determinando-se a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente; 02 - Alternativamente, a concessão da ordem liminarmente para determinar o STJ apreciar o mérito do RHC ali interposto; 03 - A suspensão liminar dos efeitos do mandado de prisão expedido determinando-se seu recolhimento até julgamento do mérito da presente impetração; 04 - A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e alternativas previstas no art. 319, do CPP; 05 - No mérito, a confirmação da ordem porventura concedida, para deferi-la definitivamente; 03 – Pleiteia-se pela intimação do impetrante exclusivamente na pessoa de o advogado Givanildo Gomes OAB/MT nº. 12.635, para realizar a pretendida sustentação oral na Tribuna do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento deste writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    15. Na espécie, o impetrante postula a revogação da prisão decretada do paciente e, alternativamente, concessão de ordem para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame do mérito do recurso ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, julgado prejudicado pela Quinta Turma.
    16. Consta dos autos ter o Ministério Público denunciado o paciente pela prática do delito de “homicídio qualificado pelo motivo fútil e por dissimulação ou outro recurso que tornou impossível a defesa da vítima André Basílio Ferreira” em 7.8.2000. Requereu também a decretação da prisão preventiva, ao argumento de estar o paciente foragido. 
    O juízo da Vara Única da Comarca de Acrelândia/AC recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. 
    Não localizado para citação pessoal, em 19.12.2002 foi determinada a citação do paciente por edital. Em 23.12.2002, o paciente compareceu espontaneamente em juízo para ser citado, sendo preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido. 
    Em 24.12.2002, após o interrogatório, o paciente foi beneficiado com liberdade provisória, com o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não se ausentar da comarca sem comunicar ao juízo. 
    Encerrada a instrução, em 22.4.2004 o juízo de origem prolatou decisão de pronúncia. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Acre negou provimento ao recurso defensivo.
    Em 22.5.2006, em razão de ter o paciente descumprido as obrigações impostas pelo juízo ao ser beneficiado com liberdade provisória, foi restabelecida a custódia prisional, embora o mandado de prisão ainda estivesse em aberto.
    Em 18.11.2009, o Tribunal do Júri absolveu o paciente da imputação. Contra a sentença absolutória a acusação interpôs apelação, provida pelo Tribunal de Justiça do Acre, que determinou a realização de novo júri. 
    Realizada nova sessão de julgamento, em 9.4.2014 o paciente foi condenado à pena de catorze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. 
    Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Acre, em 24.11.2016, não conheceu do recurso defensivo. Esta a ementa do acórdão:
    “PENAL. HOMICÍDIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFRONTA AO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SIMPLES INDICAÇÃO OU LEITURA DE ACÓRDÃO QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO NÃO CAUSA A NULIDADE DO FEITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE SEGUNDO APELO FUNDADO NO ART. 593, III, ‘d’, DO CÓDIGO PENAL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Para que se configure a nulidade prevista no Art. 478, I, do Código de Processo Penal, é necessário que uma das partes utilize a decisão de pronúncia ou outra decisão como argumento de autoridade, capaz de induzir os jurados a determinado julgamento. No caso dos autos, a leitura ou indicação de Acórdão, durante a sessão do Tribunal Popular, que determinou novo julgamento do réu anteriormente absolvido, não gera o nulidade. Precedentes do STJ. 2. Não há como se conhecer de segundo apelo fundado no Art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, por expressa vedação legal (parágrafo terceiro do mesmo artigo), ainda que interpostos por partes diferentes. Doutrina e jurisprudência pacificadas nesse sentido. 3. Apelo não conhecido”.
    A defesa também impetrou o Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000, ao argumento de que “o paciente não fora intimado para participar da sessão [realizada em 9.4.2014], ainda que existente nos autos, para tanto, seu endereço atualizado”. Em 19.12.2016, o Tribunal de Justiça do Acre acolheu a tese defensiva e concedeu a ordem apenas para “submeter o réu a novo julgamento, mant[ida] a prisão preventiva”. Esta a ementa do julgado:
    “PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO RÉU PARA A SESSÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE, AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA. DO CONTRADITÓRIO. DO DIREITO A PRESENÇA À AUDIÊNCIA. DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO PROCESSO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A ausência de intimação regular do acusado para comparecer à sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri constitui vicio insanável e acarreta a nulidade do processo. 2. Ordem concedida”.
    17. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816 no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo a revogação do mandado de prisão expedido contra o paciente, ainda sem cumprimento. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 15.2.2017, indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de origem. 
    Em 7.2.2017, o juízo de origem noticiou que o mandado de prisão expedido contra o paciente estava pendente de cumprimento, “figurando na condição de foragido da Justiça”.
    Em 28.9.2018, o juízo de origem prestou informações complementares ao Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sentença condenatória já teria transitado em julgado para ambas as partes, sem atentar para o acórdão do Tribunal de Justiça do Acre pelo qual anulado o julgamento do Tribunal do Júri no Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000.
    19. Com fundamento nessas informações alegadamente equivocadas, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão pela qual o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, julgou prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DESDE 2017. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA DEFESA PARA PROMOVER O DESARQUIVAMENTO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. MATÉRIA QUE DESAFIA RECLAMAÇÃO PERANTE O TJAC ANTES DE SER APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, a decisão combatida destacou que os autos da ação penal foram arquivados em 2017 e desde então assim permanecem, sem qualquer provocação da defesa na esfera ordinária para promover seu prosseguimento. 2. O alegado descumprimento de determinação contida em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre deve ser levado a conhecimento da mencionada Corte, via reclamação, para adoção das providências cabíveis. Eventual ingerência do Superior Tribunal de Justiça na questão implicaria em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”.
    20.  Anota o impetrante que, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, objetiva o paciente a revogação da prisão preventiva, mantida pelo Tribunal de Justiça do Acre no Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000, não a realização de nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Este o teor do pedido recursal:
    “EX POSITIS, aguarda seja o presente recurso conhecido e provido concedendo-se a ordem pleiteada liminarmente para reformar o v. Acórdão objurgado e determinar a revogação da prisão preventiva decretada na sentença anulada, determinado-se a expedição de contramandado de prisão” (fl. 49, e-doc. 16).
    21. Constata-se, portanto, não ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça examinado a pretensão recursal consistente na revogação da prisão preventiva, não em novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    É de se realçar que, além do alegado equívoco, ao verificar que o juízo de primeira instância teria realizado novo júri, a instância antecedente concluiu prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, o que, entretanto, não seria o objeto da pretensão recursal. 
    Assim, demonstrada ilegalidade no ato apontado coator, deve ser concedida a ordem, nos termos do pedido alternativo, para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816 e o exame do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
    18. Pelo exposto, concedo a ordem, nos termos do pedido alternativo, apenas para determinar à autoridade apontada coatora complemente a prestação jurisdicional no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, decidindo sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente objeto do recurso. 
    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Remeta-se, com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora